Tribunal: TJES
Processo: 0000369-22.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-22.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: FORCA CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA – PEDIDO CERTO E DETERMINADO – SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTO NOVO
– V
IOLAÇÃO À NÃO
SURPRESA –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
É certo que a manifestação judicial de cunho decisório deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto nos arts. 93, IX da CF/88 e 11 do CPC. Contudo, a fundamentação sucinta não equivale à sua ausência. O importante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. No caso em comento, embora em sucinta fundamentação, o douto magistrado expôs os motivos para a adoção do seu posicionamento, de maneira que não se mostra cabível a declaração de sua nulidade sob esse aspecto.

2.
Conforme a jurisprudência do STJ, “
é certo e determinado o pedido, nos termos dos arts. 282 e 286 do CPC, quando perfeitamente caracterizados a tutela jurisdicional e o bem da vida pretendido (...)
” (STJ - AgInt no REsp: 1659127 RS 2015/0166492-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020). Nesta seara, a elaboração de pedido certo e determinado pelo autor é necessária, inclusive, para atender ao princípio do contraditório, possibilitando que a parte adversa possa rebater exatamente a pretensão autoral; a certeza do pedido consiste, portanto, na indicação explícita da forma em que se pretende a tutela jurisdicional, além da indicação do gênero do bem da vida pleiteado. Já a determinação é característica afeta à liquidez, ou seja, à quantidade e qualidade do bem da vida.

3.
In casu
, ainda que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais tenha sido subsidiário, não vislumbro a ausência de certeza e determinação, uma vez que apontou o valor total da reforma apurado pelo setor de engenharia civil do Município, o qual seria de aproximadamente R$ 146.529,01 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e um centavo), amparando-se em planilha pormenorizada acostada aos autos. Inclusive, a contestação apresentada pelo apelado reportou-se a tais questões e, em momento algum, apontou eventual dificuldade no exercício do contraditório.

4.
Ademais, considerando que tais argumentos não foram trazidos pelo apelado em sua peça de defesa, e que o apelante não foi previamente intimado para deles se manifestar, entendo tratar-se de nulidade por error in procedendo, já violado frontalmente o artigo 10 do Código Processual, que, como sabemos, veda a chamada “decisão surpresa”.

5.
Anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para a retomada da regular tramitação processual.

6
.
Recurso provido, s
entença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

em face da sentença proferida às fls. 257, e integrada às fls. 267, que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
c/c pedido de indenização por danos materiais
”

ajuizada pelo apelante em face de
FORÇA CONSTRUTORA LTDA. EPP.
, declarou a decadência com relação à obrigação de reparar os danos, nos termos do art. 487, inc. II do CPC e, julgou extinto o pedido de condenação por danos materiais, por força do art. 485, inc. IV do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (fls. 271/275) o apelante aduz, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, visto que limitou-se a apontar que o Município não especificou ou quantificou os danos para pleitear a indenização por danos materiais, ao passo que a inicial encontrava-se devidamente amparada por planilha de cálculos elaborada pela Secretaria de Obras, além de imagens que comprovam os danos materiais.

Afirma que a sentença é nula, ainda, em razão do cerceamento do direito de defesa, uma vez que pleiteou a produção de provas documentais, testemunhal e pericial, o que não foi objeto de apreciação.

Contrarrazões às fls. 278/284, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou a desnecessidade de intervir no feito (id. 7547906).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000369-22.2019.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

A
PELAD
O
:
FORÇA CONSTRUTORA LTDA. EPP.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

em face da sentença proferida às fls. 257, e integrada às fls. 267, que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
c/c pedido de indenização por danos materiais
”

ajuizada pelo apelante em face de
FORÇA CONSTRUTORA LTDA. EPP.
, declarou a decadência com relação à obrigação de reparar os danos, nos termos do art. 487, inc. II do CPC e, julgou extinto o pedido de condenação por danos materiais, por força do art. 485, inc. IV do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Infere-se da petição inicial que as partes celebraram contrato para a construção da Unidade de Saúde ESF Centro I, sendo a obra concluída em 16 de outubro de 2015. Porém, foram constatados diversos problemas estruturais (infiltração, mofo, goteiras, etc.) a partir de 2017, o que acarretou na instauração do processo administrativo nº 976/2017 para apuração dos danos. Assim, após notificar extrajudicialmente a ré em duas oportunidades distintas, o Município de Anchieta ajuizou a presente ação visando sua condenação à reparação dos danos ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais.

Na oportunidade, apontou que o valor total da reforma apurado pelo setor de engenharia civil do Município seria de aproximadamente R$ 146.529,01 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e um centavo), o que estaria devidamente explanado em planilha anexada.

Citada, a ré apresentou contestação alegando como prejudicial de mérito o decurso do prazo decadencial. Após, as partes foram intimadas para manifestar seu interesse na produção de novas provas, tendo o autor pugnado pela produção de prova documental, testemunhal e pericial à fl. 255.

Na sequência, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. sentença recorrida declarando a decadência com relação à obrigação de reparar os danos e julgando extinto o pedido de condenação por danos materiais, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que estaria amparado em tímida fundamentação de fato e de direito, e não seria certo e determinado, conforme determina o art. 322 do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo aduzindo, nas razões recursais (fls. 271/275), que a sentença é nula por ausência de fundamentação, visto que limitou-se a apontar que o Município não especificou ou quantificou os danos para pleitear a indenização por danos materiais, ao passo que a inicial encontrava-se devidamente amparada por planilha de cálculos elaborada pela Secretaria de Obras, além de imagens que comprovam os danos materiais.

Afirma que a sentença é nula, ainda, em razão do cerceamento do direito de defesa, uma vez que pleiteou a produção de provas documentais, testemunhal e pericial, o que não foi objeto de apreciação.

Pois bem.

É certo que a manifestação judicial de cunho decisório deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto nos arts. 93, IX da CF/88 e 11 do CPC. Contudo, a fundamentação sucinta não equivale à sua ausência. O importante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão.

No caso em comento, embora em sucinta fundamentação, o douto magistrado expôs os motivos para a adoção do seu posicionamento, de maneira que, ao meu sentir, não se mostra cabível a declaração de sua nulidade sob esse aspecto.

Lado outro, vale observar que, conforme a jurisprudência do STJ, “
é certo e determinado o pedido, nos termos dos arts. 282 e 286 do CPC, quando perfeitamente caracterizados a tutela jurisdicional e o bem da vida pretendido (...)
” (STJ - AgInt no REsp: 1659127 RS 2015/0166492-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

Nesta seara, a elaboração de pedido certo e determinado pelo autor é necessária, inclusive, para atender ao princípio do contraditório, possibilitando que a parte adversa possa rebater exatamente a pretensão autoral; a certeza do pedido consiste, portanto, na indicação explícita da forma em que se pretende a tutela jurisdicional, além da indicação do gênero do bem da vida pleiteado.

Já a determinação é característica afeta à liquidez, ou seja, à quantidade e qualidade do bem da vida.

In casu
, ainda que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais tenha sido subsidiário, não vislumbro a ausência de certeza e determinação, uma vez que apontou o valor total da reforma apurado pelo setor de engenharia civil do Município, o qual seria de aproximadamente R$ 146.529,01 (cento e quarenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e um centavo), amparando-se em planilha pormenorizada acostada aos autos.

Inclusive, a contestação apresentada pelo apelado reportou-se a tais questões e, em momento algum, apontou eventual dificuldade no exercício do contraditório.

Ademais, considerando que tais argumentos não foram trazidos pelo apelado em sua peça de defesa, e que o apelante não foi previamente intimado para deles se manifestar, entendo tratar-se de nulidade por
error in procedendo
, já violado frontalmente o artigo 10 do Código Processual, que, como sabemos, veda a chamada “decisão surpresa”.

Vejamos, a respeito, o posicionar do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo consignado na decisão agravada, o d. Juízo da Execução extingui a execução por ausência de interesse de agir, aduzindo que nada seria devido aos exequentes. 2. O Tribunal de origem, adotando fundamentos fáticos e jurídicos diversos, negou provimento à apelação em razão da ilegitimidade ativa dos exequentes, por ausência de inventá rio e pelo óbito da servidora no curso da ação coletiva, antes do trânsito em julgado.Resta caracterizada, assim, a nulidade do acórdão recorrido, pois adotado fundamento que não estava em discussão no recurso de apelação interposto pelos exequentes e sobre o qual não houve manifestação das partes, em afronta ao art. 10 do CPC/2015.3. “Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. Viola o regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei” (REsp nº 2.016.601/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2280352 ES 2023/0012116-0, Relator: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o judicioso voto do relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.